Tribunal: TJMT
Processo: 1026067-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026067-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT - CNPJ: 24.756.934/0001-16 (AGRAVANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (AGRAVADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT

AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCÓOL E REFINAÇÃO DE AÇÚCAR E AFINS NOS MUNICI DE CÁCERES REGIÃO MT
nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Profissionais
promovida por
DANILO MUNIZ PONTES
, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

Sustenta a agravante que ao ser indeferida a oitiva de testemunhas, o Juízo cerceou seu direito de defesa.

Alega que a prova testemunhal é necessária para comprovar a verdadeira relação jurídica havida entre as partes, ou seja, que as partes firmaram contrato verbal e que o agravado nunca atuou como representante no processo no 0002166-91.2013.5.23.0031.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no ID 158666156.

Ao apresentar contraminuta, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria discutida não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

No mérito, refutou os argumentos do recurso bem como requer a condenação da agravante em litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 161509171).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
ao apresentar contraminuta, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria discutida não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

Em que pese o rol do artigo 1.015 do CPC/15 trazer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 988
), portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que do referido rol deve ser interpretado de maneira mitigada, a fim de permitir o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futuro recurso de apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional, "
in verbis
":

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido
." (STJ – REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)(g.n.)

Da leitura da tese acima, denota-se que o elemento central para se admitir o agravo de instrumento nos casos não previstos no CPC/15 é a urgência, a qual se caracteriza por meio da constatação, no caso concreto, da impossibilidade de se aguardar futura reanálise da questão quanto do manejo de eventual apelação, sob pena de caracterização inutilidade futura do julgamento do recurso diferido.

No caso, o recurso foi interposto contra o indeferimento da prova testemunhal requerida pela agravante a fim de comprovar suas alegações suscitadas em defesa. Por se tratar de matéria ligada à produção de provas, com risco de se tornar inútil o seu exame em sede apelação, é necessário o enfrentamento da matéria nesse momento, não justificando aguardar até o exaurimento da fase de conhecimento e abertura da fase recursal para que, então, ela seja solucionada.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Busca o autor/agravado, na ação de origem, o recebimento dos honorários profissionais pela prestação de consultoria jurídica à requerida, ora agravante, sob a alegação de que já estava com a contraprestação em atraso quando, logo após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo coletivo no 0002166-91.2013.5.23.0031, foi notificado sobre a revogação do mandato de procuração
ad judicia et extra.

Sob a alegação de que a relação jurídica firmada entre as partes fora firmada verbalmente em termos e condições diversos da apresentada pela parte agravada no contrato, bem como que o depoimento de terceiros poderá corroborar suas alegações, devendo ser garantido o contraditório e a ampla defesa, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da agravada para comprovar que as partes firmaram contrato verbal de permuta de prestação de serviços, em que a agravante cederia um espaço com energia, água, internet e secretária e o agravado ofereceria atendimento jurídico às demandas da empresa requerida.

Segundo a agravante, o acordo verbal entre as partes ocorreu no início de 2017, contudo, em 13/03/2018, o autor apresentou um contrato de prestação de serviços jurídicos, alegando que era para se resguardar de possíveis denúncias de outros advogados à Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, assegurando tratar-se de mera formalidade pois seria mantido os termos celebrados verbalmente.

Narra que, em 22/11/2019, o agravado protocolou uma procuração datada de 31 de maio de 2017 no processo 0002166-91.2013.5.23.0031, no qual nunca atuou e em que a recorrente possui direito à generosa quantia.

O douto magistrado singular, por sua vez indeferiu o pedido de produção da prova requerida por entender inexistir questão fática que possa ser comprovada por meio do depoimento testemunhal.

Com efeito,
cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Ademais, apesar das alegações da agravante, não se pode olvidar que existem provas documentais nos autos (contrato de prestação de serviços) que deverão ser analisadas pelo magistrado singular juntamente com os demais elementos, de modo que, e se este julgar necessário, no curso da demanda, a produção de outras provas, poderá determiná-las inclusive de ofício.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023